Tribunal: TJMT
Processo: 1075808-71.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075808-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL ALCIDES DA SILVA - CPF: 077.771.911-87 (RECORRENTE), LUDMYLA ALVES VIDAL REIS - CPF: 029.760.911-45 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 9 HORAS. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando compensação em R$ 4.000,00, em virtude de alterações unilaterais no itinerário de voo e cancelamento de trecho aéreo, que resultaram em atraso superior a nove horas no desembarque do consumidor. O recorrente pleiteia majoração da indenização, alegando desproporcionalidade do valor fixado ante os transtornos vivenciados e sua condição de pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixada em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, diante do atraso significativo e das alterações no itinerário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de transporte aéreo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa do fornecedor.

4.

A alteração unilateral de voos, ausência de assistência material adequada e cancelamento imprevisto de trecho aéreo, com realocação do passageiro em itinerário distinto e atraso de mais de nove horas, caracterizam dano moral presumido.

5.

O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais encontra-se em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados em precedentes análogos da Turma Recursal, especialmente quando não demonstrada a existência de agravantes extraordinários que justifiquem sua majoração.

6.

A condição de pessoa idosa do recorrente, embora relevante, não se apresenta, por si só, como fator suficiente para justificar a elevação do quantum fixado, à míngua de comprovação de dano de maior extensão.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075808-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Manoel Alcides da Silva

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c art.6° da Lei 9.099/95,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA d
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e incidência de juros de mora de 1% a.m desde a citação até o efetivo pagamento.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado pelo Juízo a quo seria inexpressivo diante da gravidade dos transtornos suportados, inclusive considerando sua condição de pessoa idosa, o que teria acentuado sua vulnerabilidade no episódio.

Consta dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas com a empresa recorrida para o itinerário Cuiabá/MT x João Pessoa/PB, com apenas uma conexão programada na cidade de Campinas/SP, tendo a viagem sido marcada para o dia 25/09/2024, com chegada prevista às 17h do mesmo dia.

Entretanto, conforme amplamente demonstrado na petição inicial, corroborado pelos documentos anexos e não infirmado de modo eficaz pela parte ré, o itinerário foi alterado unilateralmente pela companhia aérea em duas oportunidades. A primeira alteração foi comunicada próximo à data da viagem, e a segunda ocorreu poucas horas antes do embarque, impondo ao consumidor duas conexões adicionais no voo de ida (Belo Horizonte/MG e Campinas/SP), além de outra conexão no voo de retorno, o que ampliou de forma considerável a jornada.

Além disso, no trecho Belo Horizonte – Campinas, o voo foi cancelado, sem justificativa plausível, obrigando o autor a buscar realocação em companhia aérea diversa (GOL), sendo deslocado em dois novos trechos: Belo Horizonte – Rio de Janeiro às 17h15, e Rio de Janeiro – João Pessoa às 23h26. Como consequência, o autor desembarcou em João Pessoa apenas às 02h18 do dia 26/09/2024, com atraso superior a 9 horas em relação ao previsto originalmente.

O conjunto fático, portanto, evidencia uma falha objetiva na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A ré, embora tenha alegado que o autor foi comunicado com antecedência, não apresentou prova documental inequívoca da comunicação tempestiva e clara das alterações, tampouco comprovou o fornecimento de assistência material adequada durante o episódio.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, reconheceu com acerto o dano moral suportado pelo autor, fixando a indenização em R$ 4.000,00, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. Não obstante o esforço argumentativo da parte recorrente, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento extraordinário que justifique a majoração pretendida.

É verdade que o atraso foi relevante e os transtornos foram significativos. No entanto, o valor arbitrado encontra-se em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal para situações similares, notadamente quando ausentes prova de outros compromissos frustrados, perda de conexão internacional, tratamento de saúde ou qualquer outro agravante que evidencie dano de maior extensão.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . ATRASO DE VÔO. ATRASO DE 22 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. TESE DE ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS . Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, bem como ao pagamento da importância de R$ 27,43 (vinte e sete reais e quarenta e três centavos, a título de dano material. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos .
O atraso de voo que implica em demora de mais de 11 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. A tese de más condições climáticas exige comprovação, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor e, no caso, não há qualquer prova da situação excludente de responsabilidade, nem mesmo as costumeiras matérias jornalísticas que comumente são juntadas.
O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-MT 10006547720208110004 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021)

Logo, o
quantum
indenizatório não merece reparos pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e, por outro fundamento,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025